Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-70.2020.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000138-70.2020.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA GORETE BERTOLDI

Advogado(s)
:
JOSSIARA LOPES DO CARMO PASSARINHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA AMPLIADA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença proferida pela Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itabela, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação para revisão de aposentadoria.

2. A apelante, admitida em cargo público de professora, requereu revisão do benefício de aposentadoria para cálculo dos proventos com base em jornada ampliada de 40 horas semanais, sob a alegação de que contribuiu previdenciariamente sobre a remuneração integral referente à carga horária ampliada.

3. A sentença entendeu que o cálculo do benefício foi feito de acordo com a legislação vigente à época da aposentadoria, e indeferiu a pretensão revisional.

4. Nas razões recursais, a apelante sustenta o direito à revisão dos proventos com base na jornada ampliada, apontando cumprimento dos requisitos para aposentadoria especial e estabilidade na carga horária estendida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em verificar se a apelante faz jus à revisão de sua aposentadoria para que os proventos sejam calculados com base na remuneração correspondente à jornada de 40 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Conforme o art. 19 da Lei Municipal nº 414/2010, a estabilidade no regime de tempo integral é alcançada por professores que exerçam carga horária ampliada por mais de cinco anos, permitindo que o benefício previdenciário incorpore a jornada estendida.

7. A Lei Municipal nº 316/2005, em seu art. 31, dispõe que os proventos de aposentadoria devem ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo, considerando a média das maiores remunerações do servidor, inclusive aquelas vinculadas à carga horária ampliada.

8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, uma vez incorporada a carga horária ampliada ao patrimônio jurídico do servidor, os proventos de aposentadoria devem refletir a última remuneração. Precedentes: AgInt no REsp 1.854.662/RS e AgInt no AREsp 1.612.344/RS.

9. No caso concreto, demonstrado o exercício de jornada ampliada por mais de cinco anos e o recolhimento previdenciário sobre a remuneração integral, configura-se o direito da apelante à revisão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar proced
ente o pedido inicial, determinando a revisão da aposentadoria da apelante com cálculo dos proventos com base na jornada de 40 horas semanais e pagamento das diferenças retroativas à data da concessão do benefício.

11.
Tese de julgamento
:
O professor que exerce carga horária ampliada por período superior ao exigido em lei, com contribuição previdenciária sobre a remuneração integral, tem direito à incorporação dessa jornada aos proventos de aposentadoria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000138-70.2020.8.05.0111
, em que figuram como apelante
MARIA GORETE BERTOLDI
e como apelada
MUNICIPIO DE ITABELA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .